Tribunal: TJSP
Processo: 2253921-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r – Ônus da prova.

Cabe ao devedor se desvencilhar do ônus de demonstrar que a importância constrita se revela imprescindível ou necessária para seu sustento e de sua família, a fim afastar constrição judicial sobre quantia localizada em plano de previdência privada.

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253921-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Campos do Jordão - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Itamar Gaino

Comarca:

Campos do Jordão

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:

Impenhorabilidade – Dinheiro – Previdência privada complementar – Ônus da prova.

Cabe ao devedor se desvencilhar do ônus de demonstrar que a importância constrita se revela imprescindível ou necessária para seu sustento e de sua família, a fim afastar constrição judicial sobre quantia localizada em plano de previdência privada.

Recurso provido.